Tribunal: STF
Processo: Rcl 94862
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Fernando Nascimento de Sousa,  sob o fundamento de que o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itapetininga inobservou o teor da Súmula Vinculante nº 56.
A parte reclamante narra que 
“foi denunciado e processado pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Itapetininga/SP nos autos do Processo nº 1500700- 95.2024.8.26.0571, pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 180 do Código Penal.
(...)
No caso concreto, o reclamante é PRIMÁRIO, fora condenado a pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão pelo tráfico de drogas em sua modalidade PRIVILEGIADA (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006). Pela regra do art. 33, § 2º, alínea "b", do CP, o regime cabível é, no máximo, o SEMIABERTO - jamais o fechado”

Sustenta, em síntese, que o regime fechado foi fixado exclusivamente pela quantidade de droga apreendida e pela alusão genérica a uma suposta "condição de mula”, demonstrando, assim, a ausência de motivação idônea da fundamentação para sua imposição.
Entende que a hipótese dos autos   impõe a observância da Súmula Vinculante nº 56 que versa acerca do cumprimento da pena em regime domiciliar, uma vez que a Comarca de Itapetininga/SP não dispõe de Colônia Agrícola, industrial ou estabelecimento similar adequado ao cumprimento de pena em regime semiaberto.
Por fim, requer:

“b) A CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR, para SUSPENDER imediatamente os efeitos do Mandado de Prisão Definitiva nº 1500700-95.2024.8.26.0571.01.0003-00, com a expedição de CONTRAMANDADO ao DIPOL/BNMP, até o julgamento de mérito da presente Reclamação;
c) Sucessivamente, no MÉRITO, a PROCEDÊNCIA da Reclamação para:
c.1) DECLARAR a inconstitucionalidade da manutenção do REGIME INICIAL FECHADO imposto ao reclamante, por violação à autoridade do HC 111.840/ES (Plenário), bem como das Súmulas 718 e 719 do STF e 440 do STJ, REDIMENSIONANDO o regime inicial para o SEMIABERTO, único cabível diante da pena, da primariedade e das demais circunstâncias do caso (CP, art. 33, § 2º, alínea "b");
c.2) CUMULATIVAMENTE, determinar, com base na SÚMULA VINCULANTE Nº 56 e nos parâmetros do RE 641.320/RS, e considerados os fundamentos do HC 143.641/SP e HC 165.704 (filha com Síndrome de Down — CID Q90 — pessoa com deficiência intelectual oficialmente reconhecida pelo Poder Público), que a EXECUÇÃO DO REGIME SEMIABERTO se dê em PRISÃO DOMICILIAR com MONITORAMENTO ELETRÔNICO, autorizando-se, ainda, o exercício de atividade laboral lícita pelo reclamante durante o cumprimento da pena, no exercício da microempresa já regularmente constituída;
c.3) DETERMINAR à 2ª Vara Criminal de Itapetininga/SP a imediata EXPEDIÇÃO DE GUIA PROVISÓRIA DE RECOLHIMENTO e o encaminhamento dos autos à Vara de Execuções Criminais competente para a regularização da execução nos termos ora deferidos, sob comunicação a esta Suprema Corte;
d) A CONCESSÃO DE PRIORIDADE NO PROCESSAMENTO, com fundamento no art. 1.048, II, do CPC, c/c art. 9º, VII, da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), por envolver interesse direto de pessoa com deficiência;”

É o relatório. Decido. 
Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Solicitem-se, com urgência, informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial. 
Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente